Tribunal: CARF
Processo: 10680.915886/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.915886/2012-81
ACÓRDÃO
1001-004.210 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMVEST-EMRICH INVESTIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP.
RETENÇÕES
FONTE.
RETORNO
DE
DILIGÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO.
Com o retorno de diligência, não sendo comprovado a liquidez e certeza do
direito creditório em discussão, não deve haver o reconhecimento do
crédito pleiteado, nos termos do art. 170 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Ana Cláudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.210 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915886/2012-81
2
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 03-
86.900, proferido em 29 de Agosto de 2019 pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília- DF, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos através do PER/DCOM n°.
35838.11022.270208.1.3.02-0565 com crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao 2°. Trimestre
do ano calendário de 2007.
Após a análise dos documentos apresentados pela Recorrente, a DRF não confirmou
as parcelas do crédito no valor total de R$ 25.447,23 a título de retenções na fonte referente ao
2°. Trimestre no ano calendário de 2007.
A autoridade julgadora de 1a Instância fundamentou no acórdão proferido que
“uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo do
contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser mantida a decisão
proferida pela autoridade administrativa”.
Assim, a DRJ decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade e pelo
não reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
58/81).

DA RESOLUÇÃO CARF No. 1001-000.631

No dia 03 de Fevereiro de 2023, a 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos, o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1001-000.631 (e-fls. 86/93), a fim de que fossem adotas as
seguintes providências:
“(...)
A partir dos fatos e documentos trazidos pela recorrente, e considerando a
verossimilhança de suas alegações, em respeito à verdade material proponho a
realização de diligência, com devolução dos autos à Unidade de origem da RFB,
para que, no tocante às parcelas de crédito não confirmadas, no montante de R$
49.258,06, a recorrente seja intimada a:
1. Comprovar o oferecimento à tributação dos rendimentos que deram origem ao
IRRF;
2. Apresentar extratos bancários que comprovem os recebimentos dos valores
dos rendimentos líquidos.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.210 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915886/2012-81
3
Após a realização da diligência, acompanhada de relatório conclusivo e demais
documentos de prova, os autos devem retornar para esta 1a Turma Extraordinária
para seguimento do julgamento.
(...)”.

INTIMAÇÃO n°. 36/2023-RENDA-EQAUD/VR 06RF DEVAT/MG

A autoridade fiscal intimou a contribuinte, concedendo o prazo de 20 (vinte) dias,
para que fosse comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos que deram origem ao
IRRF e apresentados os extratos bancários que comprovem os recebimentos dos valores dos
rendimentos líquidos (e-fls. 96/97).

Manifestação da Contribuinte

A Contribuinte protocolizou a petição (e-fl. 101) pleiteando a dilação de prazo para
atendimento a intimação.

INTIMAÇÃO n°. 77/2023-RENDA-EQAUD/VR 06RF DEVAT/MG

A autoridade fiscal intimou novamente a contribuinte, concedendo o prazo de 10
(dez) dias, para que fosse comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos que deram
origem ao IRRF e apresentados os extratos bancários que comprovem os recebimentos dos
valores dos rendimentos líquidos (e-fls. 103/104).

Ausência de Manifestação

A Contribuinte devidamente intimada pela autoridade fiscal, quedou-se silente.

Informação RENDA-EQAUD/DEVAT06-VR No 118/2023, de 28 de junho de 2023

A Autoridade fiscal, em atenção a Resolução CARF no. 1001-000.189, proferiu o
Relatório de Diligência no. 118/2023 (e-fls. 106/107), cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.210 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915886/2012-81
4
Na Resolução n° 1001-000.631 – 1a Seção de Julgamento/1a Turma
Extraordinária, de 23/02/2023, os membros do colegiado resolveram converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que, no tocante às parcelas
de crédito não confirmadas, no montante de R$ 49.258,06, a recorrente fosse
intimada a:
a) Comprovar o oferecimento à tributação dos rendimentos que deram origem ao
IRRF;
b) Apresentar extratos bancários que comprovem os recebimentos dos valores
dos rendimentos líquidos.
Em 06/03/2023 foi emitida a intimação n° 36/2023-RENDA-EQAUD/VR06RF
DEVAT/MG (fls. 95/96).
O contribuinte teve ciência em 13/03/2023, por meio de Aviso de Recebimento –
AR (fls. 97).
Em 03/04/2023 solicitou juntada de requerimento de dilação de prazo (fls.
98/101):
(...)
Decorrido o prazo de dilação solicitado (08/04/2023), a recorrente não se
manifestou.
Em 26/04/2023 foi emitida a intimação n° 77/2023-RENDA-EQAUD/VR06RF
DEVAT/MG (fls. 102/103), intimando novamente a recorrente a apresentar os
documentos/esclarecimentos solicitados pela Resolução n£' 1001-000.631 – 1a
Seção de Julgamento/1a Turma Extraordinária.
O contribuinte teve ciência em 03/05/2023, por meio de Aviso de Recebimento –
AR (fls. 104).
Transcorrido o prazo previsto na intimação, o contribuinte não se manifestou.
Prejudicada a instrução processual por omissão do contribuinte proponho o
retorno do presente processo ao CARF para prosseguimento.
(...)”.

DO JULGAMENTO

Insta destacar, que após o retorno da diligência, o processo retornou ao CARF e foi
distribuído a minha relatoria para a continuidade do julgamento.

É o relatório.

Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.210 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915886/2012-81
5
VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ referente ao 2°
Trimestre do ano calendário 2007 no valor de R$ 25.447,23, que, conforme princípio de adstrição
do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código
de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).

Da Análise do Direito Creditório- Retorno de Diligência

Conforme já relatado, a Contribuinte pleiteou a compensação de saldo negativo de
IRPJ relativo ao 2° Trimestre do ano calendário 2007 através do PER/DCOMP de n°.
28307.02532.270505.1.7.02-8058 no valor de R$ 25.447,23.
A DRF de Caxias do Sul não homologou a compensação declarada sob o fundamento
de ausência de crédito para compensar os débitos informados pelo sujeito passivo.
A DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade, assim, a
Recorrente interpôs recurso voluntário ratificando as razões anteriores e buscando a reforma do
acórdão recorrido.
No dia 03 de Fevereiro de 2023, a 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1001-000.631 (e-fls. 86/93).
Em atenção a Resolução do CARF, a Autoridade Fiscal intimou a Contribuinte para
que no prazo de 20 dias fosse comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos que
deram origem ao IRRF e para que fossem apresentados os extratos bancários que comprovassem
os recebimentos dos valores dos rendimentos líquidos.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.210 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915886/2012-81
6
A Contribuinte em resposta a intimação solicitou a dilação de prazo para resposta.
Posteriormente, a autoridade fiscal intimou novamente a empresa para o cumprimento da
solicitação, contudo, a contribuinte quedou-se silente.
Assim, a Autoridade Administrativa em cumprimento a resolução, elaborou o
Relatório de Diligência no 118/2023 (e-fls. 106/107), cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
Em 06/03/2023 foi emitida a intimação n° 36/2023-RENDA-EQAUD/VR06RF
DEVAT/MG (fls. 95/96).
O contribuinte teve ciência em 13/03/2023, por meio de Aviso de Recebimento –
AR (fls. 97).
Em 03/04/2023 solicitou juntada de requerimento de dilação de prazo (fls.
98/101):
(...)Decorrido o prazo de dilação solicitado (08/04/2023), a recorrente não se
manifestou.
Em 26/04/2023 foi emitida a intimação n° 77/2023-RENDA-EQAUD/VR06RF
DEVAT/MG (fls. 102/103), intimando novamente a recorrente a apresentar os
documentos/esclarecimentos solicitados pela Resolução n° 1001-000.631 – 1a
Seção de Julgamento/1a Turma Extraordinária.
O contribuinte teve ciência em 03/05/2023, por meio de Aviso de Recebimento –
AR (fls. 104).
Transcorrido o prazo previsto na intimação, o contribuinte não se manifestou.
Prejudicada a instrução processual por omissão do contribuinte proponho o
retorno do presente processo ao CARF para prosseguimento.
(...)”.
Pois bem.
A Contribuinte devidamente intimada pela autoridade fiscal foi omissa na
comprovação do oferecimento à tributação dos rendimentos que deram origem ao IRRF, bem
como não apresentou os extratos bancários que comprovassem os recebimentos dos valores dos
rendimentos líquidos.
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, em sede recursal a
Recorrente não juntou provas documentais no recurso voluntário e os documentos constantes no
processo foram devidamente analisados pela DRJ, que os consideraram insuficientes para
comprovar o crédito.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.210 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915886/2012-81
7
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do crédito a consequente homologação da
compensação apresentada.
Destaca-se que os documentos constantes no processo foram devidamente
analisados pela DRJ, que os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito
creditório em sua integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a
decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no recurso
voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre
os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um conjunto
probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos contratuais,
que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 117
DF CARF MF
Original